Tribunal: TJMT
Processo: 1000550-59.2022.8.11.0087
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000550-59.2022.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADILSON DE SOUZA - CPF: 062.772.521-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BRUNO MAX COSTA FERREIRA - CPF: 704.722.121-25 (APELANTE), GEOVANE DE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 061.769.321-81 (APELANTE), JEFERSON MATEUS DA SILVA ANTUNES - CPF: 061.875.201-30 (APELANTE), RAIANE CRISTINE SOUZA LIMA - CPF: 056.351.551-11 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA PATRICIA DE JESUS BALARINI - CPF: 025.425.201-00 (ASSISTENTE), ROSILEITE LEITE DA SILVA SOUSA - CPF: 940.292.969-04 (ASSISTENTE), ELEONDA SANTOS FERNANDES - CPF: 020.253.281-09 (ASSISTENTE), KEZIA DA SILVA SOUSA - CPF: 062.657.541-90 (ASSISTENTE), PAULO CESAR LOPES DE SOUZA - CPF: 020.757.081-77 (ASSISTENTE), ADEVANIR NASCIMENTO - CPF: 079.378.501-40 (ASSISTENTE), I. B. D. S. - CPF: 064.893.921-94 (ASSISTENTE), JAMES SANTANA FERREIRA - CPF: 036.633.763-70 (ASSISTENTE), NIVALDO SILVA COSTA - CPF: 815.943.481-20 (ASSISTENTE), WILLIAN TIAGO DE JESUS SOUZA - CPF: 051.334.522-17 (ASSISTENTE), ENNOLDY GADIEL FERNANDES DE SOUZA - CPF: 062.651.731-11 (VÍTIMA), CRISTINA COSTA FERREIRA - CPF: 007.797.101-93 (ASSISTENTE), MAURICIO RAMALHO - CPF: 551.388.701-06 (ASSISTENTE), JORGE LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 026.834.971-13 (ASSISTENTE), CLEIDE BARBOSA DA SILVA - CPF: 667.117.031-20 (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAIANE CRISTINE SOUZA LIMA - CPF: 056.351.551-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON DE SOUZA - CPF: 062.772.521-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS MAIDANA - CPF: 032.278.811-01 (APELANTE), JEFERSON MATEUS DA SILVA ANTUNES - CPF: 061.875.201-30 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANE DE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 061.769.321-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – ART. 121, § 2º, INCISO I E IV DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO PARA ANÁLISE GENÉRICA – PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E EFEITO DEVOLUTIVO – PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO ARGUIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES PELO NÃO CONHECIMENTO DO APELO – ALEGADA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REJEIÇÃO – MÉRITO – REANÁLISE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO ABSTRATO DE ABSOLVIÇÃO – IMPERTINÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em razão do efeito devolutivo do recurso de apelação criminal, o qual o acusado manifestou o desejo de recorrer, o não conhecimento do apelo poderia implicar em cerceamento de defesa e violação ao duplo grau de jurisdição, devendo, portanto, ser rejeitada a preliminar de não conhecimento.

O julgamento do Conselho de Sentença é legítimo, uma vez que encontra amplo respaldo nos elementos de prova reunidos nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Bruno Max Costa Ferreira
e
Gustavo Henrique dos Santos Maidana
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guaratã do Norte/MT, nos autos da ação penal n. 1000550-59.2022.8.11.0087, que, após a deliberação do Conselho de Sentença, os

condenou pelas práticas dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e ocultação de cadáver, em concurso material.

Em suas razões recursais, a Defesa pretende a absolvição do acusado.

Inconformados, os apelantes manifestaram interesse em recorrer da sentença, razão pela qual a Defensora Pública apresentou suas razões recursais e sustentou que
“Como o exercício da autodefesa inclui a possibilidade de o próprio condenado interpor recurso contra sentença condenatória caso deseje (CPP, art. 577), não cabe à defesa técnica ir contra esse direito, ainda que entenda não haver interesse recursal”.

Ao final, requer a reanálise dos fatos e das provas pela instância superior, devolvendo-lhe toda matéria analisada pelo Juízo singular, respeitada o princípio da vedação à
reformatio in pejus
(Id. 184764807).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer, em preliminar, o não conhecimento do recurso, por ausência de interesse recursal, uma vez que
“nas razões recursais nada foi acrescentado em termos de argumento, sendo imperioso reconhecer-se a clara infração ao princípio da dialeticidade, impossibilitando o próprio contraditório ao Ministério Público”
e, no mérito, seja negado provimento ao recurso (Id. 184764809).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dr.ª Rosana Marra, manifestou-se pelo
acolhimento da preliminar
de não conhecimento do recurso ou, caso assim não entenda este e. tribunal, o
desprovimento da apelação
interposta, para que o édito condenatório seja integralmente ratificado, conforme depreende do seguinte sumário:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– Homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, §2º, I e IV, do CP) e ocultação de cadáver (artigo 211 do CP) – Sentença condenatória –
Preliminar do Ministério Público:
Reclama de infringência ao princípio da dialeticidade em razão da fundamentação genérica, pedindo pelo não conhecimento do recurso – PROCEDÊNCIA – O duplo grau de jurisdição no procedimento do júri possui peculiaridades com vistas a respeitar a soberania dos vereditos, assegurada no artigo 5º, XXXVIII, da CF; logo, somente se admite apelação da decisão do Conselho de Sentença com base no rol taxativo do artigo 593, III, do CPP –
Recurso da defesa:
Invoca o princípio do duplo grau de jurisdição e apresenta razões recursais genéricas, devolvendo a este e. Tribunal a integralidade da matéria debatida em primeira instância, para reanálise dos fatos e das provas, pedindo abstratamente a absolvição – IMPROCEDÊNCIA – O julgamento do Conselho de Sentença é legítimo, pois encontra amplo respaldo nos elementos de prova reunidos nos autos –
PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ou PELO SEU DESPROVIMENTO.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Antes de adentrar no mérito do presente recurso interposto, passo a análise
da preliminar de não conhecimento do apelo
suscitada pelo Ministério Público em sede das contrarrazões recursais.

Assevera, em síntese, que no presente caso inexiste interesse recursal, pois “
nas razões recursais nada foi acrescentado em termos de argumento, sendo imperioso reconhecer-se a clara infração ao princípio da dialeticidade, impossibilitando o próprio contraditório ao Ministério Público”

A
preliminar
não merece acolhida.

É cediço que o princípio da dialeticidade preceitua que o recorrente deve expor os motivos de fato e de direito que fundamentam a existência de erro de julgamento ou de procedimento na sentença e que justificam a modificação pleiteada, submetendo a uma análise crítica os argumentos expendidos na decisão reprochada, com vista a demonstrar a procedência do vício alegado.

Contudo, não é menos que o recurso de apelação criminal também devolve a totalidade da matéria ao crivo da Corte revisora, diante da pretensão do réu em recorrer da sentença condenatória.

Desse modo, a luz do princípio constitucional do duplo grau de jurisdição é que deve ser conhecido do recurso defensivo.

Nesse sentido:

“
Não se desconhece o teor do princípio da dialeticidade, porém, deve ser conhecido o recurso quando da leitura das razões é possível se extrair o embasamento legal no qual se funda a irresignação recursal e o pedido dela decorrente, buscando a garantia da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição
”
(TJPR - AP 0001342-67.2013.8.16.0164 –
Relator
: Des. Antonio Loyola Vieira – 23.5.2019).

Em conclusão,
rejeito a preliminar
arguida nas contrarrazões.

Passo à análise do mérito.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“
RESUMO DO FATO

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 30 de dezembro de 2021, por volta das 09h00min, em local conhecido como “chácara do Jaimão”, localizada na rodovia MT-419, próximo ao bairro Cotrel, neste município de Guarantã do Norte/MT, os denunciados, em unidades de desígnios, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo com
animus necandi
, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifaram a vida de ENNOLDY GABRIEL FERNANDES DE SOUZA com dois disparos de arma de fogo, consoantes boletins de ocorrência n.º 2022.2093 e 2022.5197 (
ID. 78802740 e ID. 78806491
), declaração de óbito n.º 33428838-0 (
ID. 78806492
), certidão de óbito (
ID. 78806507 –página 1
) e laudos periciais n.º 530.1.01.2022.000973-01 e nº 530.2.06.2022.000211-01 (
ID 78806531 e ID. 78806532
).

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, os denunciados ocultaram o cadáver da vítima.

2. DETALHAMENTO DOS FATOS

Extrai dos autos que, no dia dos fatos, a vítima estava em sua residência no bairro Aeroporto, na companhia de ADEVANIR NASCIMENTO, vulgo “SELVAGEM”, quando, por volta das 9H00MIN, o acusado
JEFERSON MATEUS DA SILVA ANTUNES
, vulgo “
CORINGA
” chegou ao local chamando a vítima para irem em algum lugar, não especificando para onde.

Na sequência, os três pegaram um táxi e se deslocaram até a casa de JAMES SANTANA FERREIRA, vulgo “JAIMÃO”, situada próxima ao bairro Cotrel. Ao chegaram no local, depararam-se como os acusados
ADILSON DE SOUZA
, vulgo, “
BILL
” ou “
CYCLONE
”,
BRUNO MAX COSTA FERREIRA
, vulgo
“MENTE FRIA”, GEOVANE DE SOUZA DOS SANTOS,
vulgo “
MORCEGO
” e
RAIANE CRISTINA SOUZA LIMA,
vulgo “
PANTERA
”, os quais estavam esperando-o.

Ato contínuo, enquanto JAMES e ADEVANIR permaneceram na residência, os denunciados conduziram a vítima para os fundos do imóvel e, na oportunidade, desferiram dois tiros na região do crânio, ocasionando sua morte, conforme laudo pericial n.º 530.2.06.2022.000211-01 (
ID 78806532
).

Sobressai ainda, que, após a execução da vítima, os denunciados ocultaram seu cadáver, enterrando-o próximo ao local dos fatos sobrescritos, sendo que o corpo foi encontrado pela Polícia Civil no dia 06.01.2022.

No decorrer das investigações, descortinou-se que o delito foi praticado a mando do denunciado
GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS MAIDANA
, vulgo
“FÊNIX”
ou
“TIÃO”
ou
“GARIMPEIRO
ou
“SAMURAI”,
o qual é conhecido por chefiar a facção denominada Comando vermelho nesta localidade.

Destarte, o crime foi praticado por motivo torpe, eis que seria decorrência de a vítima, dias antes de sua
morte, ter sido preso, em conjunto com CELIVANE ALVES, vulgo “LOIRA DO PÓ” e seu esposo EDLEI PAIVA, em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas e, supostamente, delatado aos policiais a identidade dos indivíduos responsáveis pelo comércio ilícito de entorpecentes, apontando a localização dos pontos em que seriam comercializadas/distribuídas as drogas.

No mais, restou evidenciado que o homicídio se deu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, apanhando-a desprevenida, em circunstância que não esperava ser ofendida. Além do expressivo número de agentes envolvidos na prática delitiva (...)”

Diante desses fatos, os acusados foram denunciados pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e ocultação de cadáver e, após a instrução processual, pronunciados pelos referidos delitos. Submetido a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri, os apelantes foram condenados nos termos da pronúncia à pena privativa de liberdade de
15 anos de reclusão e 10 dias-multa,
no
regime inicial fechado
(acusado Bruno Max Costa Ferreira) e
23 anos e 15 dias de reclusão e 13 dias-multa,
no
regime inicial fechado
(acusado Gustavo Henrique dos Santos Maidana).

Após analisar minuciosamente os autos, verifico o pleito defensivo pela absolvição dos acusados não merece provimento, uma vez que o conjunto probatório reunido no feito faz prova substancial da materialidade delitiva e traz fortes indícios da autoria imputada aos apelantes, como muito bem ponderado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer, na qual transcrevo na parte que interessa. Confira-se:

“Na própria sentença de pronúncia foram expostos, em detalhes, todos os elementos probatórios que levaram os apelantes a julgamento perante o e. Tribunal do Júri e, para melhor ilustrar a assertiva, vejamos um breve trecho de sua fundamentação (Id. 152404419):

“Extrai dos autos que,
no dia dos fatos, a vítima estava em sua residência
no bairro Aeroporto,
na companhia de ADEVANIR NASCIMENTO, vulgo “SELVAGEM”, quando, por volta das 9H00MIN, o acusado JEFERSON MATEUS DA SILVA ANTUNES, vulgo “CORINGA” chegou ao local chamando a vítima para irem em algum lugar, não especificando para onde
.

Na sequência, os três pegaram um táxi e se deslocaram até a casa de JAMES SANTANA FERRREIRA, vulgo “JAIMÃO”
, situada próxima ao bairro Cotrel.
Ao chegarem no local, depararam-se como os acusados ADILSON DE SOUZA, vulgo, “BILL” ou “CYCLONE”, BRUNO MAX COSTA FERREIRA, vulgo “MENTE FRIA”, GEOVANE DE SOUZA DOS SANTOS, vulgo “MORCEGO” e RAIANE CRISTINA SOUZA LIMA, vulgo “PANTERA”, os quais estavam esperando-o
.

Ato contínuo, enquanto JAMES e ADEVANIR permaneceram na residência, os denunciados conduziram a vítima para os fundos do imóvel e, na oportunidade, desferiram dois tiros na região do crânio, ocasionando sua morte, conforme laudo pericial n. 530.2.06.2022.000211-01
(ID 78806532).

Sobressai ainda, que,
após a execução da vítima, os denunciados ocultaram seu cadáver, enterrando-o próximo ao local dos fatos sobrescritos, sendo que o corpo foi encontrado pela Polícia Civil no dia 06.01.2022
.

No decorrer das investigações, descortinou-se que o delito foi praticado a mando do denunciado GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS MAIDANA, vulgo “FÊNIX” ou “TIÃO” ou “GARIMPEIRO ou “SAMURAI”, o qual é conhecido por chefiar a facção denominada Comando vermelho nesta localidade
.

Destarte,
o crime foi praticado por motivo torpe, eis que seria decorrência de a vítima, dias antes de sua morte, ter sido preso, em conjunto com CELIVANE ALVES, vulgo “LOIRA DO PÓ” e seu esposo EDLEI PAIVA, em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas e, supostamente, delatado aos policiais a identidade dos indivíduos responsáveis pelo comércio ilícito de entorpecentes, apontando a localização dos pontos em que seriam comercializadas/distribuídas as drogas
.

No mais,
restou evidenciado que o homicídio se deu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, apanhando-a desprevenida, em circunstância que não esperava ser ofendida. Além do expressivo número de agentes envolvidos na prática delitiva
.

(...)

Durante a instrução processual ouviu-se as testemunhas de acusação Eleonda Santos Fernandes, Adenilson Alves Matos e Nilson Tanajura Rodrigues, os informantes José Henrique de Souza Lima, Jucelena Souza Lima, Gean Felipe Freitas Ribeiro, Edilene de São José Pedro, Gabriele Carvalho Paes, Cristina Costa Ferreira, Cleide Barbosa da Silva e Kezia Da Silva Sousa, além das testemunhas de defesa do acusado Gustavo, Jorge Luiz Ferreira da Silva, Edlei Paiva Rodrigues dos Reis, Celivane Alves Oliveira e Maurício Ramalho, e procedido o interrogatório dos réus
.

(...)

A materialidade encontra-se evidenciada por meio do boletim de ocorrência nº. 2022.2093
(ID 78808740),
certidão de óbito
(ID 78806507),
autos de reconhecimento de cadáver nº 2022.16.7970 e nº 2022.16.8414
(IDs 78806495 e 78806498),
laudo pericial n.º 530.1.01.2022.000973-01
(ID 78806531)
e depoimentos prestados em Delegacia e em Juízo
.

(...)

Atinente aos indícios de autoria, estes se encontram
permeados
nos autos por meio dos depoimentos prestados pelas testemunhas na fase inquisitiva e judicial
, os quais trazem a lume o contexto fático dos autos, indicando a participação dos acusados no evento criminoso.

A testemunha JAMES SANTANA FERRREIRA, ouvida em Juízo, afirmou que o ofendido ENNOLDY chegou em sua residência na companhia de Adevanir e do acusado Jefferson, conhecido como “Coringa”, sendo que os acusados ADILSON DE SOUZA, vulgo, “BILL” ou “CYCLONE”, BRUNO MAX COSTA FERREIRA, vulgo “MENTE FRIA”, GEOVANE DE SOUZA DOS SANTOS, vulgo “MORCEGO” e RAIANE CRISTINA SOUZA LIMA, vulgo “PANTERA”, já estavam no local
.
Relatou, ainda, que os acusados ADILSON, BRUNO, GEOVANE, JEFERSON e RAIANE, juntamente com a vítima ENNOLDY deslocaram-se para o fundo do imóvel, tendo ele ouvido, logo após, dois disparos de arma de fogo. Acrescentou que ADILSON, BRUNO, GEOVANE, JEFERSON e RAIANE retornaram à residência, mas ENNOLDY não voltou
. Vejamos:

(...)

Nesse sentido, registre-se trecho do depoimento da testemunha JAMES, contido no inquérito policial
(ID 78806511)
e ratificado em Juízo
:

(...)

NILSON TANAJURA RODRIGUES, investigador de polícia, ao ser inquirido em Juízo, revelou que o acusado GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS MAIDANA é chefe da organização criminosa “Comando Vermelho”, sendo ele o mandante do homicídio em desfavor da vítima Ennoldy
. Vejamos: (...) Nessa toada, e
m que pese os réus negarem a autoria delitiva, suas teses não vêm acompanhada de provas suficientes para refutarem, neste momento, a versão noticiada pelas testemunhas, sendo que caberá ao Conselho de Sentença analisar referidas teses defensivas
quando do julgamento em sessão plenária.

Assim,
sopesando as provas angariadas durante toda a persecução penal, vislumbro indícios suficientes de autoria recaindo sobre os acusados, implicando em necessária remessa da causa ao Egrégio Tribunal Popular do Júri
”

Como se pode perceber, a fundamentação da r. Sentença de Pronúncia, além de estar baseada em elementos probatórios legítimos, angariados sob o crivo do contraditório, foi bastante sólida e coerente, assaz em promover o apontamento das provas substanciais da materialidade e dos fortes indícios da autoria delitiva imputada, tanto em Sessão Plenária, após os debates orais, a pretensão punitiva estatal foi acolhida e os apelantes condenados na forma da lei.

A irresignação defensiva enfatiza apenas uma versão isolada, que aliás, se revela abstrata e totalmente desconectada da realidade global dos autos, visto que o conjunto probatório reunido, a toda evidência, fornece inúmera provas da materialidade e fortes indícios da autoria delitiva imputada, sendo suficiente para subsidiar a condenação”

Desta feita, diante do acima transcrito e da análise acurada dos autos, observa-se que não encontra respaldo a alegação de que o julgamento do Tribunal do Júri foi contrário às provas produzidas, no que tange às qualificadoras acima mencionadas, portanto, no presente caso, não há qualquer motivo concreto que autorize a anulação do julgado, porquanto o reconhecimento pelos jurados das qualificadoras, também encontra suporte no conjunto fático-probatório amealhado ao feito processual.

É irreparável a decisão do Tribunal do Júri que, ao apreciar as provas colhidas durante a persecução penal, decide de acordo com uma das versões existentes nos autos, impossibilitando a exclusão de qualificadora quando reconhecida pelo Júri e visivelmente cabível à espécie, não sendo manifestamente improcedente, diante do contexto fático descrito na denúncia e das provas produzidas no decorrer da
persecutio criminis
.

Logo, no juízo permitido a esta Corte de Justiça, não verifico dissonância entre a prova colacionada ao processo e a decisão emanada do Conselho de Sentença.

Portanto, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, preservando-se o veredicto popular, em estrita observância à sua soberania.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do
recurso

e
nego-lhe provimento
, mantendo-se incólume o veredicto hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024